Tribunal: STF
Processo: HC 207551
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 689.803/MG, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. A prisão foi convertida em preventiva. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 689.803/MG). O Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), não conheceu do writ.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva do paciente. Afirma que “o paciente não se enquadra em nenhum dos requisitos ensejadores da prisão PREVENTIVA, HAJA VISTA QUE É PRIMÁRIO, NÃO POSSUINDO QUALQUER PROCESSO CRIMINAL CONTRA SI, E, POR SER ASSIM, NÃO REPRESENTA PERIGO ALGUM PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES, sendo certo que possui identificação e endereço certo”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem, “determinando-se a expedição do alvará de soltura”. 



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    10. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia processual. Dou especial relevâncias às seguintes passagens da decisão impugnada:



    “[...] a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar da paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade dos entorpecentes apreendidos - 774.54 g de maconha, acondicionadas em 01 ( um) pote plástico e em 45 (quarenta e cinco) invólucros de ‘filme de PVC’, - além da apreensão de ‘uma balança de precisão, uma arma de fogo, com numeração raspada, e cinco munições’ conforme destacado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.”



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator